Tribunal: STF
Processo: Rcl 53592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INAPLICABILIDADE. ADC Nº 16/DF E TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002174-24.2012.5.03.0140, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Tema RG nº 246 e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista na qual foi requerida a condenação da empresa prestadora de serviços e sua responsabilização subsidiária, sendo os pedidos julgados parcialmente procedentes. Noticia a interposição de recurso ordinário, por meio do qual confirmada sua condenação por culpa in vigilando.  
 
 3.	Informa sobre a interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Menciona que, remetidos os autos ao TST, o agravo de instrumento em recurso de revista também foi negado. Diz acerca da interposição de recurso extraordinário, seguido de agravo, esgotando-se a instância recursal ordinária.
 
 4.	Sustenta que, por meio da decisão questionada, imputou-se responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Alega que, no julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrido da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
 
 5.	Observa que o Tribunal reclamado assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. Afirma ofensa ao que decidido pelo Supremo na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e ao enunciado nº 10 da Súmula do STF. Cita precedentes desta Corte.
 
 6.	Requer a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Regional do Trabalho, na Ação Trabalhista nº 0002174-24.2012.5.03.0140. Postula seja a parte ex adversa condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 11.	No caso, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 12.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.  Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 13.	A reclamante aponta, ainda, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito  à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.
 
 14.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 15.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 16.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 17.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
 18.	O Juízo da 40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, pelo inadimplemento de verbas laborais, cometido por empresa terceirizada, conforme os seguintes trechos:
 
“(...). A prova oral e documental revela que a prestação de serviços do autor se deu em favor da segunda reclamada e terceira reclamadas (nos cartões de ponto constam os tomadores de serviços). 
Assim, na esteira do que preceitua a Súmula 331, item IV, do TST, restando incontroversa a prestação de serviços do reclamante em benefício da 2ª e 3ª reclamadas, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, relativamente às parcelas deferidas ao obreiro, observados os períodos trabalhados para cada uma, conforme documentos nos autos. 
Releva ponderar que a súmula retromencionada não faz qualquer distinção quanto às obrigações trabalhistas de responsabilidade do tomador dos serviços, abrangendo, portanto, todas as verbas de natureza salarial e indenizatória. Nesse sentido, houve recente alteração da súmula em destaque, através da Res. 174/2011 do Pleno do TST, com inclusão do item VI, in verbis: A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
Acrescenta-se que não há que se falar na exigência do prévio exaurimento da via executiva contra os sócios da devedora principal (a chamada responsabilidade subsidiária em terceiro grau), tampouco contra empresas do grupo econômico, uma vez que essa equivale a transferir para o empregado hipossuficiente o encargo de localizar o endereço e os bens particulares passíveis de execução daquelas pessoas físicas, tarefa demorada e, na grande maioria dos casos, inútil. Confira o entendimento de nosso Egrégio Regional:
(...)
Aliás, a Lei n. 8.666/93, ao disciplinar o processo licitatório e os contratos administrativos confere à Administração Pública a adoção de uma série de medidas aptas a evitar a contratação de empresas inidôneas, bem como para se garantir quanto a eventual descumprimento de obrigações por parte da empresa prestadora de serviços.
O art. 67 da citada Lei 8.666/93 determina ao administrador que exija da empresa contratada a comprovação mensal dos registros dos funcionários e o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, como anotação de CTPS, registro, recolhimento de FGTS, de contribuições sociais, dentre outras, cabendo à Administração Pública, em decorrência da inexecução do contrato, aplicar sanções à contratada, como suspensão provisória ou temporária do direito de participar de licitação, impedimento de contratar com a Administração e declarar sua inidoneidade (art. 87, III e IV, da Lei de Licitações). Portanto, se o ente público, no decorrer da execução do contrato, não observa as medidas assecuratórias previstas na lei, resta clara a sua culpa in vigilando.
Indubitável, portanto, que a 2ª reclamada agiu com culpa in eligendo ou in vigilando e, por isso, deve responder subsidiariamente pelos direitos assegurados ao autor, não podendo se perder de vista que o crédito trabalhista é superprivilegiado, preferindo até mesmo o tributário (art. 186/CTN).
De qualquer sorte, é certo que a prestação de serviços, repita-se, foi despendida em benefício da 2ª e 3ª reclamadas, não podendo assim eximir-se da responsabilidade pelo pagamento das verbas a ele reconhecidas, ainda que de modo subsidiário, sob pena de ofensa à ordem constitucional, que tem como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.
Contudo, a responsabilidade da 2ª reclamada e da 3ª reclamada fica restrita aos períodos em que houve a efetiva prestação de serviços em prol de cada uma, conforme documentos dos autos. (...)”. (e-doc. 4, p. 8-9).
 
 19.	Em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação da ora reclamante, por responsabilidade subsidiária, em acórdão assim ementado:
 
“EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR POR EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERPOSTA. Revendo posicionamento anterior, com ressalva do entendimento, e assim fazendo em estrita obediência ao comando exarado na decisão proferida na Reclamação 13.328, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, fundado no julgamento da ADC 16/DF, este Relator passou a adotar posicionamento conforme o qual o Estado está imune de qualquer responsabilidade pelos direitos trabalhistas daqueles que lhe prestam serviços, via terceirização por interposta empresa prestadora, não obstante ser ele, Estado, o beneficiário único e direto desse trabalho, pois tal imunidade, no entender da Suprema Corte, está albergada por lei (art. 71, §1º, da Lei 8.666/91), sendo inaplicável o comando da Súmula 331, IV, do TST. No entanto, a d. maioria da Turma entende que detendo o ente público o poder de fiscalizar a empresa contratada e não o fazendo, de modo a coibir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora dos serviços, tem-se como tipificada a culpa in vigilando, suficiente à sua responsabilização subsidiária pelas parcelas deferidas ao trabalhador, nos termos da Súmula 331, V, do Col. TST”. (e-doc. 4, p. 13-14).

 
 20.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante deste Pretório Excelso nos julgados de referência.
 
 21.	Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
 22.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 23.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
   
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
  
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 24.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 25.	No tocante ao pedido de sucumbência formulado pela reclamante, conforme entendimento esposado pela Segunda Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” 
(Rcl nº 44.511-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 30.154-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. 
(Rcl nº 30.226-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).

 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 39.143-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).

 
 26.	Dessa forma, em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado, não obstante ter entendimento pessoal diverso quanto ao tema.
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no processo nº 0002174-24.2012.5.03.0140 e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Tema RG nº 246, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator